Tribunal: TJMT
Processo: 1020563-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista que o 1o Vogal foi o redator da ementa do presente recurso, encaminhem-se-lhe os autos para análise do pedido formulado pela agravante.
Cumpra-se
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora